Tribunal: TJSP
Processo: 1132773-56.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
*Ação de cobrança - financiamento de veículo - ação extinta sem apreciação de mérito, tendo em vista a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, eis que o banco autor não adequou o valor atribuído à causa - extinção indevida porque, após a determinação de emenda da inicial, o autor consignou expressamente que pretende o recebimento do valor histórico do contrato,

Ementa:
*Ação de cobrança - financiamento de veículo - ação extinta sem apreciação de mérito, tendo em vista a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, eis que o banco autor não adequou o valor atribuído à causa - extinção indevida porque, após a determinação de emenda da inicial, o autor consignou expressamente que pretende o recebimento do valor histórico do contrato, sem qualquer acréscimo - custas judiciais recolhidas corretamente, com base no valor pretendido - pressuposto processual presente - sentença anulada - recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1132773-56.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OMNI
S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado IRIA ALVES
DA SILVA LOPES SALES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132773-56.2018.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 37825
APEL.No: 1132773-56.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : OMNI BANCO S/A (ATUAL DEN. DO BANCO PECÚNIA S/A)
APDA. : IRIA ALVES DA SILVA LOPES SALES
*Ação de cobrança - financiamento de veículo - ação extinta
sem apreciação de mérito, tendo em vista a ausência de
pressuposto de desenvolvimento válido e regular do
processo, eis que o banco autor não adequou o valor
atribuído à causa - extinção indevida porque, após a
determinação de emenda da inicial, o autor consignou
expressamente que pretende o recebimento do valor
histórico do contrato, sem qualquer acréscimo - custas
judiciais recolhidas corretamente, com base no valor
pretendido - pressuposto processual presente - sentença
anulada - recurso provido.*
1. Cuida-se de ação de cobrança movida por
OMNI BANCO S/A (atual denominação do BANCO PECÚNIA S/A)
em face de IRIA ALVES DA SILVA LOPES SALES, objetivando o
recebimento de R$27.303,92, atualizado para dez/2018
conforme planilha de cálculo que acompanha a inicial,
decorrente do contrato de financiamento no 1000250900.
Sustentando o autor que restaram infrutíferas suas
tentativas de satisfação amigável do débito em questão,
pediu a procedência da ação com as cominações de estilo.
2. O “decisum” de fls. 31/32, anotando que “o
autor ajuizou milhares de ações de cobrança neste Foro
Central, apenas para esta vara foram distribuídos mais de
100 (cem) feitos”, determinou ao postulante emendar a
exordial para, dentre outras providências, corrigir a
valoração
da
causa
e
recolher
adequadamente
ou
complementar a taxa judiciária, se o caso, porque o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132773-56.2018.8.26.0100 -Voto no
3
da ação deve corresponder à soma monetariamente corrigida
do débito principal, dos juros de mora e de eventuais
penalidades (art. 292, inc. I, do CPC). Houve petição de
emenda com juntada de documentos (fls. 35/38).
3. A r. sentença de fls. 75/76, considerando
que o requerente emendou a inicial, contudo não corrigiu
o valor da causa, indeferiu a petição inicial e julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito (art. 485, I,
do CPC). Consta que os embargos de declaração foram
rejeitados por protelatórios (fls. 79/80 e 81).
4. Recorreu o banco a este E. Tribunal (fls.
84), buscando a cassação do julgado, porque se manifestou
tempestivamente dentro prazo judicialmente concedido,
demonstrando que não havia necessidade de retificação da
valoração dada à causa, pois era exatamente o valor do
proveito econômico pretendido com a ação de cobrança,
conforme informado na petição de emenda à inicial. Alegou
que o caso dos autos não se insere naqueles em que é
possível a alteração do valor da causa de ofício pelo
juízo “a quo” (art. 292, § 3o, do CPC) e que em sua
petição de emenda restou claro que não pretendia cobrar
os juros do contrato, em que pese estarem mencionados na
planilha juntada aos autos. Ademais, independentemente
das razões já expostas, objetivando o credor obter apenas
parte do crédito por meio da ação judicial, por certo é
que não poderia ele ser compelido a suportar o valor das
custas sobre um montante que supera, em muito, a sua real
pretensão econômica no caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132773-56.2018.8.26.0100 -Voto no
4
5. O recurso foi recebido, processado e não
respondido, apesar de regularmente intimada a apelada
(fls. 128). Os autos subiram em seguida. Consta, ainda,
que inusitadamente o apelante apresentou outros 02
recursos de apelação, valendo-se das mesmas razoes
recursais.
É o relatório.
6.
O
recurso
comporta
provimento.
Isso
porque, logo após a decisão interlocutória do juízo
singular ordenando a emenda (fls. 31/32), o ora apelante
peticionou informando “... que, por opção do Banco Autor,
este está cobrando da parte Ré exatamente o valor dado à
causa, razão pela qual as custas foram recolhidas em cima
desse valor. É ele, portanto, o conteúdo econômico
objetivado nesta demanda, não havendo que se falar,
destarte, em qualquer alteração do recolhimento das
custas iniciais” (fls. 35/38).
7. E ainda que a sentença tenha consignado
que “na petição inicial o autor requereu a condenação da
ré ao pagamento não apenas do valor histórico da dívida,
mas 'a satisfação da integralidade do seu crédito, o qual
deverá ser devidamente atualizado nos termos acordados
entre as Partes até a data da sua efetiva satisfação'
(fl. 02). Não se justifica, portanto, o valor atribuído à
causa pelo requerente” (fls. 75), o exame da planilha
mostra que nela consta o valor histórico da dívida
(R$27.303,92 - fls. 67/68, exatamente o valor atribuído à
causa conforme consta a fls. 03 da inicial.
8. Assim, diante do que constou na referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132773-56.2018.8.26.0100 -Voto no
5
planilha e na petição de fls. 35 e segs. do banco, tem-se
que a determinação do juízo de primeiro grau para a
emenda da inicial restou atendida pela manifestação
expressa do autor no sentido de que sua pretensão é o
recebimento do valor histórico do contrato, sem acréscimo
de qualquer natureza, conforme indicado na inicial.
9. Nessas circunstâncias e mediante esses
critérios, estando correto o valor recolhido a título de
custas iniciais, não há que se falar em ausência de
pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e
regular do processo. Por conseguinte, fica anulada a
sentença, determinando-se o retorno dos autos ao primeiro
grau de jurisdição para que o processo tenha regular
andamento.
10. Com esses fundamentos, dá-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ab:js